Tribunal: STF
Processo: ADI 7491
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO requereu a sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae (doc. 58), sob o argumento de que “a matéria é inegavelmente relevante. O feito discute, de forma central, a constitucionalidade da interpretação que poderia ser atribuída à regra e que estabeleceria um limite percentual de vagas para candidatas do sexo feminino nos cargos de policial militar”. Alega a sua representatividade por ter a Defensoria Pública a função institucional de “defesa dos interesses individuais e coletivos de grupos socialmente vulnerabilizados que mereçam proteção especial do Estado, como as mulheres”. 



    É o relatório.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 



    Na presente hipótese, no entanto, o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União afigura-se manifestamente extemporâneo. 



    É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os terceiros interessados no ingresso como amicus curiae somente podem demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. Veja-se ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009; ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014. 



    E, no caso presente, foi solicitada a pauta para julgamento em 23/04/2024. O pedido de ingresso como amicus curiae, apresentado em 29/04/2024, ocorreu fora do momento oportuno. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente